Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. EXECUÇÃO DE OBRA PARA O DISTRITO FEDERAL. ATRASOS EM PAGAMENTOS. NOTAS FISCAIS. ATESTADOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS. MARCOS TEMPORAIS. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DAS MATÉRIAS DE DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado singular proferiu sentença limitando-se a reproduzir dispositivos legais, sem explicar a sua relação com a questão deduzida em juízo, e sem observância da matéria de defesa e dos documentos apresentados pelas partes autora e ré, incorrendo na nulidade prevista no artigo 489, § 1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. O caso recomenda a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem, a fim de que o juízo da causa aprecie, a contento, os argumentos de defesa apresentados pelas partes autora e ré, em cotejo com os documentos juntados aos autos e a legislação pertinente.